Tribunal: TJES
Processo: 5000222-72.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-72.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LAIANE SILVA MACIEL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000222-72.2023.8.08.0002
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: LAIANE SILVA MACIEL e ANDRÉ DA SILVA XAVIER
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Aplico o Princípio da fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso da parte ré, uma vez que no caso em apreço, o recorrente interpôs Apelação ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 4º, da Lei n° 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
ESPECIFICAMENTE, OS AUTORES AFIRMAM TER ADQUIRIDO PASSAGENS JUNTO A EMPRESA REQUERIDA PARA O TRAJETO VITÓRIA/ES X RONDONÓPOLIS/MT, COM ESCALA EM CAMPINAS/SP, COM PARTIDA AGENDADA PARA O DIA 15.01.2023, ÀS 19H30MIN., ESCALA ÀS 23H50MIN., E CHEGADA ÀS 00H50MIN. DO DIA 16.01.2023. PONTUAM QUE, EM CAMPINAS, FORAM ORIENTADOS A DESPACHAR SUAS MALAS E QUE ASSIM O FIZERAM. CONTUDO, AO CHEGAREM EM RONDONÓPOLIS, FORAM INFORMADOS QUE SUAS BAGAGENS HAVIAM SIDO EXTRAVIADAS, SENDO LOCALIZADAS E ENTREGUES APENAS NA NOITE DO DIA 17.01.2023. APESAR DA RESOLUÇÃO DO IMPASSE, AFIRMAM QUE, ATÉ QUE ISSO ACONTECESSE, A RÉ LHES CAUSOU INÚMEROS CONTRATEMPOS E GASTOS INESPERADOS, E POR ISSO BUSCA REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ADMITIU QUE HOUVE ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM E QUE ELA FOI RESTITUÍDA QUASE 24 HORAS APÓS A CHEGADA DOS AUTORES EM RONDONÓPOLIS. CONTUDO, ALEGOU NÃO TER PRATICADO NENHUMA ILEGALIDADE, ASSIM COMO INEXISTEM PROVAS ACERCA DOS DANOS ADUZIDOS NA EXORDIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e pelo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
deduzidos na inicial, formulados por Laiane Silva Maciel e André da Silva Xavier, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., para:
a) CONDENAR
a requerida ao ressarcimento do valor pago pelos autores de R$ 1.056,70 (um mil e cinquenta e seis reais, e setenta centavos), corrigido monetariamente em conformidade com os índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES, desde o desembolso, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação; e
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente em conformidade com os índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES, desde o arbitramento, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação. Via reflexa, resolvo o mérito da demanda e extingo os autos, por inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por força dos arts. 54/55, ambos da Lei n.º 9.099/95, deixo de mensurar e fixar condenação em custas e honorários de sucumbência”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
POSTULA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS E AS PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES, RESTOU EVIDENCIADO QUE AS BAGAGENS DOS RECORRIDOS FORAM EXTRAVIADAS E SOMENTE ENTREGUES AOS PASSAGEIROS APÓS 01 (UM) DIA DA CHEGADA AO DESTINO. POIS BEM, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DAS RAZÕES RECURSAIS, ENTENDO QUE O EXTRAVIO DE BAGAGENS DA PARTE RECORRIDA, AINDA QUE TEMPORÁRIO, CONFIGURA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO PODENDO SER AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA, APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 14 DO CDC. E MAIS: QUANTO À RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, O CÓDIGO CIVIL, EM SEU ART. 734, ESTABELECE A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO TRANSPORTADO, SENDO INCONTROVERSO NOS AUTOS O EXTRAVIO DA BAGAGEM. ORA, APESAR DE NÃO NEGAR O EXTRAVIO DA BAGAGEM DOS RECORRIDOS, A PARTE RECORRENTE LIMITA-SE A SUSTENTAR QUE O SIMPLES EXTRAVIO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA OCASIONAR OS ALEGADOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS, ADUZINDO QUE A BAGAGEM FOI DEVOLVIDA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº. 400 DA ANAC. CONTUDO, É SABIDO QUE O REFERIDO REGRAMENTO DA ANAC QUANTO AOS PRAZOS DE RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSUMIDOR LESADO EM CASO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. NESSE SENTIDO:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.
A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022).
DESSA FORMA, AINDA QUE AS BAGAGENS DOS RECORRIDOS TENHAM SIDO EXTRAVIADAS TEMPORARIAMENTE, RESTOU INCONTROVERSO QUE OS MESMOS FORAM PRIVADOS DE USUFRUIR DE SEUS BENS PESSOAIS (ROUPAS E ITENS DE HIGIENE), NÃO RESTANDO COMPROVADO QUE A COMPANHIA AÉREA FORNECEU QUALQUER ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS RECORRIDOS. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE RESTOU EVIDENCIADA A FALHA DA PARTE RECORRENTE NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E OS CONSEQUENTES DANOS OCASIONADOS À PARTE RECORRIDA, AGINDO COM ACERTO O JUÍZO DE 1º GRAU NA CONDENAÇÃO DAQUELA À RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS, NO IMPORTE DE R$1.056,70 (MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). QUANTO AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE ESTES RESTARAM DEMONSTRADOS PELOS CONSUMIDORES. ISSO PORQUE, OS DANOS MORAIS DECORREM DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS CONSUMIDORES, DE FORMA QUE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS RECORRIDOS DE CHEGAR AO EMBARQUE SEM SUA BAGAGEM E TODO PERCALÇOS QUE TIVERAM QUE PERCORRER PARA REAVER SEUS BENS NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO, NA MEDIDA EM QUE, NATURALMENTE, CAUSARAM DANOS NA ESFERA ÍNTIMA DOS RECORRIDOS. NESSE SENTIDO:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, a responsabilidade civil da companhia de transporte aéreo pelo extravio de bagagem dos passageiros submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das cláusulas que atenuam o dever de indenizar do fornecedor, preconizadas nas Convenções Internacionais e Normas Internas afetas à Aviação Nacional. 2) A indenização por danos materiais limita-se ao valor do prejuízo efetivamente comprovado. 3) É assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que o extravio de bagagem, ainda que temporário, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, ensejando indenização por danos morais. Precedentes. 4) O quantum indenizatório arbitrado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, bem como a realidade da vida e as peculiaridades do caso. 5) Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 6) Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0027473-36.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 06/12/2016; DJES 15/12/2016).
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL, ATENUANDO AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, NÃO PODENDO, DE OUTRO LADO, REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INJUSTO POR PARTE DA VÍTIMA. SABE-SE, TAMBÉM, QUE O SEU ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PORTE ECONÔMICO DE QUEM VAI SUPORTAR O PAGAMENTO, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E SUA CONDIÇÃO SOCIAL, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ASSIM, CONSIDERANDO O DANO CAUSADO AOS RECORRIDOS, A CONDIÇÃO SOCIAL DAS PARTES, A GRAVIDADE DA OFENSA E A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
(R$5.000,00) MOSTRA-SE IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL REPUTO COMO ADEQUADA A QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
TÃO SOMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito